Tribunal: TJES
Processo: 5001165-42.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001165-42.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENCESLAU IGNACIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NÃO FIRMOU NENHUM NEGÓCIO JURÍDICO COM O REQUERIDO, NÃO POSSUINDO DÉBITOS COM O MESMO. ENTRETANTO, ACERCA DE QUATRO MESES, TEM SIDO SURPREENDIDO COM INÚMERAS LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO DE COBRANÇA DO REQUERIDO, AO PONTO DE SE SENTIR CONSTRANGIDO, TENDO SEU SOSSEGO E TRANQUILIDADES PREJUDICADAS. DIANTE DE TAIS FATOS, PROPÔS A PRESENTE AÇÃO VISANDO, LIMINARMENTE, PELA CESSÃO DAS COBRANÇAS REALIZADAS VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA E MENSAGENS DE SMS. NO MÉRITO PUGNOU PELA CORRESPONDENTE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, E PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA EM SEU DESFAVOR, COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS APRESENTADOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em partes, os pedidos constante da inicial e, CONCEDO a tutela de urgência pleiteada e DETERMINO que o requerido ABSTENHA de enviar cobrança via mensagem de texto (SMS) atinente ao débito atrelado a terceiros (cobranças retratadas no ID n.º 8721404). IMPROCEDENTES os demais pedidos constantes da exordial. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA CONHECIDO, RECEBIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO, JULGANDO-SE PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, NOS TERMOS DA INICIAL. REQUER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO CDC, EM VIRTUDE DA HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DO RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E QUE SEJA MANTIDA A INCÓLUME SENTENÇA DE PISO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR A (IN)EXISTÊNCIA DE DANOS PATRIMONIAIS EM VIRTUDE DO RECORRENTE, VISTO QUE NÃO UTILIZOU DE SERVIÇOS DA RÉ E TODAVIA RECEBEU COBRANÇAS INDEVIDAS EM NOME DE TERCEIROS.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE SE TRATA DE QUESTÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL, NÃO HAVENDO, PORTANTO, NECESSIDADE DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. POR MAIS DESAGRADÁVEL QUE SEJAM, OS FATOS ANALISADOS NÃO TÊM O ALCANCE NECESSÁRIO PARA COMPROMETER TAIS DIREITOS.

O REQUERENTE NÃO COMPROVOU QUALQUER VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS, OU MESMO QUE TENHA SUCUMBIDO A CIRCUNSTÂNCIAS VEXATÓRIAS E, EM ESPECIAL, HAVENDO APENAS ARGUIÇÃO GERAL PARA O DANO SUPOSTAMENTE SOFRIDO. ENTENDO QUE NÃO HÁ DANO MORAL A SER RESSARCIDO.

SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7)

SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)